Tribunal: TJDFT
Processo: 0751593-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Vistos etc. Em consulta aos autos da medida protetiva de urgência em curso na d. instância de piso (MPUMPCrim 0708541-96.2020.8.07.0005), verifico que, na audiência de justificação ocorrida no dia 10/12/2020, o d. juízo especializado revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, tal como consta da ata juntada ao documento de ID 79441381 daqueles autos. Diante do possível esvaziamento da pretensão recursal deduzida na espécie, informe a d. defesa do agravante se remanesce interesse no prosseguimento do presente recurso. Feito, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2020. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator